Tribunal: TJDFT
Processo: 0746107-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746107-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JORGE ANTONIO MARTINS REU: ANDRE LUIZ GONCALVES D E S P A C H O Nota-se que o AR retornou sem cumprimento, por motivo de endereço insuficiente, por ausência do número da chácara (ID 70269213 - Pág. 1). Renove-se a diligência com envio para o endereço completo da parte autora, qual seja: Q. 1, Bl U, Lote/Chácara 10, N. Apt 202, Cond Varandas I Plaza 1, Bairro Ypiranga, Valparaíso de Goiás, Cep 72870000 (ID 65636692 - Pág. 1). Intime-se. Brasília, 3 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora